Tribunal: TJDFT
Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Consoante Id. 23173369, a Agravante interpõe Agravo Interno contra a decisão Id. 23048409 e pede que esta Relatora exerça juízo de retratação e revogue a ordem de imissão do arrematante na posse do imóvel objeto da demanda. Por sua vez, na petição Id. 23274381, a Arrematante requer o aditamento do mandado de imissão na posse, para que seja autorizado o reforço policial, arrombamento e remoção, às suas custas, caso o ocupante resista à ordem. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determino a intimação da parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno Id. 23173369. Quanto ao pedido da arrematante (Id. 23274381), defiro as medidas ali requeridas, caso ocorra resistência do ocupante ao cumprimento do mandado de imissão na posse. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora